Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706176-58.2023.8.07.0007 RECORRENTE: DACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOMÓVEL DEIXADO EM OFICINA PARA REPAROS. ESTACIONAMENTO. FURTO. DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO DO BEM. DANOS MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. REGRESSO. RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas. No caso ora em análise, a produção de outras fontes de prova não tem o condão de alterar o contexto e a realidade fática, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para o deslinde da questão. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Cuida-se de contrato de prestação de serviços entre consumidor e oficina mecânica, para fins de reparos no veículo ali deixado, o qual foi objeto de furto, quando estava estacionado em frente ao local. 3. Em que pese a jurisprudência se inclinar para afastar a responsabilidade civil nos casos em que o bem esteja em local público e gratuito, as situações merecem ser analisadas casuisticamente, considerando as peculiaridades do caso. 4. A situação ora em análise abrange a obrigação pactuada entre a apelante e o segurado que compreendeu o dever de reparos a serem feitos em veículo danificado, o qual, estando estacionado em frente ao estabelecimento – sem se ter conhecimento, precisamente, por quanto tempo – veio a ser ilicitamente apreendido por terceiro. Por tais razões, está configurado o dever de guarda e vigilância por parte da oficina apelante, em face da legítima expectativa adquirida pelo segurado, quando confiou o reparo de seu veículo à referida empresa (art. 14 do CDC). 5. Conforme dispõem os artigos 786 do Código Civil, ao efetuar o pagamento da indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano. 6. Desse modo, estando demonstrada a falha no dever de segurança por parte do estabelecimento comercial em que os serviços seriam prestados, com a presença do ato ilícito, dano e nexo de causalidade, cabível a indenização pelos prejuízos suportados com o furto do bem, devendo a seguradora obter o regresso do valor despendido ao segurado. 7. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que restou comprovado que o veículo objeto da presente ação não estava dentro do estabelecimento da recorrente quando foi furtado, mas sim no estacionamento adjacente à loja comercial da recorrente, o que afasta a responsabilidade da recorrente, tendo em vista a inexistência do nexo de causalidade que teria ocasionado os danos ao proprietário. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14, §3o, inciso II, do CDC. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que "No particular, constata-se que o automóvel do segurado foi deixado para conserto na oficina apelante, porém, foi objeto de furto por parte de terceiro quando estava estacionado em frente ao local. As fotografias acostadas aos autos permitem concluir que o bem estava estacionado em frente ao estabelecimento da apelante, mas se trata de local público. Isso porque, a oficina mecânica está situada nas quadras residenciais de Taguatinga, de modo que os veículos ficam estacionados nas proximidades. A despeito disso, é certo que o segurado confiou o seu bem móvel à apelante para fins de reparo, caracterizando a legítima expectativa de que haveria a responsabilidade pela guarda e vigilância do bem. Desse modo, mostra-se inquestionável que a apelante possuía o dever de manter em segurança os veículos que estão sendo entregues para conserto no local, sobretudo pelo fato de o estabelecimento comercial estar em área que sofre constantemente com a violência, sob pena de perda dos clientes. Importante consignar ainda que a apelante não demonstrou cabalmente a alegação de que o veículo estava estacionado em frente a uma residência próxima à oficina, na medida em que as fotos anexadas às razões recursais apenas indicam certos automóveis estacionados na rua, mas não que se trata, de fato, do veículo em questão. (...) Cabe à apelante delimitar o espaço em que os bens possam ali ser deixados, tanto no interior da loja, quanto no estacionamento em frente, podendo realizar sinalizações e delimitações condizentes com o ordenamento urbanístico, para fins de preservar e cuidar de forma adequada dos automóveis. (...) Assim, a hipótese dos autos não versa sobre os casos em que o consumidor estaciona seu veículo em local público nas proximidades de estabelecimento comercial e, quando estava ali efetuando qualquer compra ou serviço, tem seu bem furtado. Em verdade, a situação ora em análise abrange a obrigação pactuada entre a apelante e o segurado que compreendeu o dever de reparos a serem feitos em veículo danificado, o qual, estando estacionado em frente ao estabelecimento – sem se ter conhecimento, precisamente, por quanto tempo – veio a ser ilicitamente apreendido por terceiro. Por tais razões, entendo que está configurado o dever de guarda e vigilância por parte da oficina apelante, em face da legítima expectativa adquirida pelo segurado quando confiou o reparo de seu veículo à referida empresa” (ID 56767178). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 130/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Nos termos da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.942.704/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025